Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. Organização Criminosa. Pleito de revogação da prisão Preventiva. Inviabilidade. Garantia da Ordem Pública. Reiteração Delitiva. Gravidade Concreta do Modus Operandi. Fundamentação idônea. Contemporaneidade da Custódia. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Teses de negativa de autoria e ausência de dolo. Análise incabível na via estreita do Habeas Corpus. Princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade observados. Excesso de Prazo. Complexidade da causa. Pluralidade de envolvidos. Razoabilidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de L.S.A., contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos de investigação relacionada, em tese, aos delitos de Furto Qualificado, Organização Criminosa e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, supostamente praticados mediante atuação estruturada voltada à subtração reiterada de cargas de soja, sendo apreendidos aproximadamente 77.000 Kg do produto, além de quatro caminhões utilizados na empreitada criminosa.
2. Extrai-se dos autos que, após a ocorrência reiterada de furtos de carga de soja em uma fazenda situada em Tapurah-MT, registrados nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026, a Polícia Civil instaurou investigação destinada a apurar a possível atuação coordenada de grupo criminoso estruturalmente organizado, com divisão funcional de tarefas, adulteração e ocultação de placas veiculares, manipulação do sistema de monitoramento por câmeras e utilização de caminhões para viabilizar a subtração e o transporte da carga. No derradeiro episódio delitivo, a intervenção policial ocorreu justamente no momento em que indivíduos promoviam o direcionamento das câmeras do armazém, circunstância que culminou na apreensão de aproximadamente 77.000 quilogramas de soja, quatro caminhões, aparelhos celulares e placas veiculares, além da prisão em flagrante de parte dos supostos envolvidos, entre eles o paciente.
3. Postula-se a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade da medida, fragilidade dos indícios de autoria, afronta aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em petição posterior, alegou-se, ainda, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva de L.S.A. encontra respaldo em elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente; (ii) se a gravidade concreta do modus operandi e a reiteração delitiva autorizam a custódia para a garantia da ordem pública; (iii) se houve contemporaneidade da medida constritiva; e (iv) se as condições pessoais favoráveis, a alegação de negativa de autoria e a substituição por medidas cautelares diversas bastam para afastar a segregação cautelar, e, por fim, (iv) se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta e idônea, extraída de elementos informativos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, especialmente diante da apreensão de expressiva carga de soja supostamente subtraída, quatro caminhões utilizados na empreitada criminosa, placas veiculares destinadas à ocultação da identificação dos veículos e aparelhos celulares vinculados aos investigados.
5. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada, em tese, pela atuação coordenada de diversos agentes, pela manipulação deliberada das câmeras de monitoramento, pelo emprego de caminhões sem identificação regular e pela substituição de placas veiculares, confere lastro idôneo à custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública.
6. Some-se a isso o risco concreto de reiteração delitiva, pois os fatos apurados não se restringem a episódio isolado, mas indicam sequência de investidas em curto espaço de tempo, revelando possível habitualidade criminosa, organização operacional estável e necessidade de pronta contenção da atividade ilícita, aliado ao fato de o paciente possuir passagem criminal.
7. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a atualidade da prisão preventiva não se mede apenas pela distância cronológica entre o primeiro fato investigado e o decreto cautelar, mas pela persistência do risco concreto que justifica a medida extrema. No caso, a sucessão de investidas criminosas entre os dias 2 e 17 de fevereiro de 2026, aliada à continuidade das investigações e à existência de coinvestigados foragidos, evidencia a permanência do periculum libertatis e reforça a necessidade atual da custódia para garantia da ordem pública.
8. A alegação de negativa de autoria e de ausência de dolo demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, sobretudo diante dos elementos já coligidos, consistentes em monitoramento policial, rastreamento veicular, apreensão de veículos sem placas ostensivas e prisão do paciente em contexto de flagrância.
9. Não se verifica violação à presunção de inocência nem ao princípio da proporcionalidade, pois a segregação preventiva não assume caráter de antecipação de pena, mas constitui medida cautelar excepcional, amparada em decisão judicial concretamente fundamentada.
10. As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa ou primariedade, não possuem força suficiente para afastar a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.
11. A alegação de excesso de prazo deve ser aferida sob o critério da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando a dilação decorre da complexidade investigativa e da pluralidade de envolvidos.
IV. Dispositivo
13. Ordem de Habeas Corpus denegada, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva revela-se legítima quando fundada em elementos concretos indicativos da gravidade concreta da conduta, da existência de organização criminosa estruturada e do risco efetivo de reiteração delitiva. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida pela persistência do periculum libertatis, e não exclusivamente pela data do fato investigado. 3. A discussão acerca da negativa de autoria e de falta de dolo demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Não há excesso de prazo quando a dilação decorre da complexidade da investigação, da pluralidade de investigados e do regular andamento do feito”.
________________
Dispositivos citados: arts. 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, 316 e 319 do Código de Processo Penal; art. 5o, incisos LVII e LXI, da Constituição Federal; Enunciados n. 6, 42, 43 e 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1047720-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026; (N.U 1011531-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022; N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024; N.U 1016838-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026; N.U 1009720-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026; N.U 1013678-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026; N.U 1016838-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026; TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023; STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013015-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 021.200.922-22 (PACIENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), juizo do nucleo de justiça 4.0 do juiz das garantias sinop (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), ANDREI SILVA SANTOS - CPF: 068.820.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA BECKER DOS SANTOS - CPF: 027.932.171-66 (VÍTIMA), ELIAS FILHO BECKER DOS SANTOS - CPF: 032.756.481-44 (VÍTIMA), EDUARDO FERREIRA MONTEIRO - CPF: 056.364.231-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus.
Furto Qualificado. Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. Organização Criminosa. Pleito de revogação da prisão Preventiva. Inviabilidade. Garantia da Ordem Pública. Reiteração Delitiva. Gravidade Concreta do
Modus Operandi.
Fundamentação idônea. Contemporaneidade da Custódia. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Teses de negativa de autoria e ausência de dolo. Análise incabível na via estreita do
Habeas Corpus
. Princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade observados. Excesso de Prazo. Complexidade da causa. Pluralidade de envolvidos. Razoabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
L.S.A.
, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos de investigação relacionada, em tese, aos delitos de Furto Qualificado, Organização Criminosa e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, supostamente praticados mediante atuação estruturada voltada à subtração reiterada de cargas de soja, sendo apreendidos aproximadamente 77.000 Kg do produto, além de quatro caminhões utilizados na empreitada criminosa.

2.

Extrai-se dos autos que, após a ocorrência reiterada de furtos de carga de soja em uma fazenda situada em Tapurah-MT, registrados nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026, a Polícia Civil instaurou investigação destinada a apurar a possível atuação coordenada de grupo criminoso estruturalmente organizado, com divisão funcional de tarefas, adulteração e ocultação de placas veiculares, manipulação do sistema de monitoramento por câmeras e utilização de caminhões para viabilizar a subtração e o transporte da carga. No derradeiro episódio delitivo, a intervenção policial ocorreu justamente no momento em que indivíduos promoviam o direcionamento das câmeras do armazém, circunstância que culminou na apreensão de aproximadamente 77.000 quilogramas de soja, quatro caminhões, aparelhos celulares e placas veiculares, além da prisão em flagrante de parte dos supostos envolvidos, entre eles o paciente.

3.

Postula-se a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade da medida, fragilidade dos indícios de autoria, afronta aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em petição posterior, alegou-se, ainda, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva de
L.S.A.
encontra respaldo em elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente; (ii) se a gravidade concreta do
modus operandi
e a reiteração delitiva autorizam a custódia para a garantia da ordem pública; (iii) se houve contemporaneidade da medida constritiva; e (iv) se as condições pessoais favoráveis, a alegação de negativa de autoria e a substituição por medidas cautelares diversas bastam para afastar a segregação cautelar, e, por fim, (iv) se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa.

III. Razões de decidir

5.

A prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta e idônea, extraída de elementos informativos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, especialmente diante da apreensão de expressiva carga de soja supostamente subtraída, quatro caminhões utilizados na empreitada criminosa, placas veiculares destinadas à ocultação da identificação dos veículos e aparelhos celulares vinculados aos investigados.

5.

A gravidade concreta do
modus operandi
, evidenciada, em tese, pela atuação coordenada de diversos agentes, pela manipulação deliberada das câmeras de monitoramento, pelo emprego de caminhões sem identificação regular e pela substituição de placas veiculares, confere lastro idôneo à custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública.

6.

Some-se a isso o risco concreto de reiteração delitiva, pois os fatos apurados não se restringem a episódio isolado, mas indicam sequência de investidas em curto espaço de tempo, revelando possível habitualidade criminosa, organização operacional estável e necessidade de pronta contenção da atividade ilícita, aliado ao fato de o paciente possuir passagem criminal.

7.

Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a atualidade da prisão preventiva não se mede apenas pela distância cronológica entre o primeiro fato investigado e o decreto cautelar, mas pela persistência do risco concreto que justifica a medida extrema. No caso, a sucessão de investidas criminosas entre os dias 2 e 17 de fevereiro de 2026, aliada à continuidade das investigações e à existência de coinvestigados foragidos, evidencia a permanência do
periculum libertatis
e reforça a necessidade atual da custódia para garantia da ordem pública.

8.

A alegação de negativa de autoria e de ausência de dolo demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
writ
, sobretudo diante dos elementos já coligidos, consistentes em monitoramento policial, rastreamento veicular, apreensão de veículos sem placas ostensivas e prisão do paciente em contexto de flagrância.

9.

Não se verifica violação à presunção de inocência nem ao princípio da proporcionalidade, pois a segregação preventiva não assume caráter de antecipação de pena, mas constitui medida cautelar excepcional, amparada em decisão judicial concretamente fundamentada.

10.

As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa ou primariedade, não possuem força suficiente para afastar a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

11.

A alegação de excesso de prazo deve ser aferida sob o critério da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando a dilação decorre da complexidade investigativa e da pluralidade de envolvidos.

IV. Dispositivo

13.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva revela-se legítima quando fundada em elementos concretos indicativos da gravidade concreta da conduta, da existência de organização criminosa estruturada e do risco efetivo de reiteração delitiva. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida pela persistência do
periculum libertatis
, e não exclusivamente pela data do fato investigado. 3. A discussão acerca da negativa de autoria e de falta de dolo demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus.
4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Não há excesso de prazo quando a dilação decorre da complexidade da investigação, da pluralidade de investigados e do regular andamento do feito”.

________________

Dispositivos citados:
arts. 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, 316 e 319 do Código de Processo Penal; art. 5o, incisos LVII e LXI, da Constituição Federal; Enunciados n. 6, 42, 43 e 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT - N.U 1047720-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026; (N.U 1011531-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022; N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024;
N.U 1016838-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026; N.U 1009720-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026; N.U 1013678-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026; N.U 1016838-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026;
TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023;
STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
Leonardo Paiva Borotta
e
Guilherme Vinícius de Sousa Benevenuto
em favor de
Leosmar de Souza Alcantara
, preso em flagrante no dia
17.2.2026
, nos autos de n. 1000313-20.2026.8.11.0108, em razão da suposta prática dos crimes de
Furto Qualificado,

A
dulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
e

Organização Criminosa (
art. 155, § 4o, inciso IV, e art. 311, ambos do Código Penal e art. 2o da Lei n. 12.850/2013, respectivamente), contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT
, que, após converter a prisão em flagrante em preventiva,
indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar
(ID

360805885).

Sustenta a defesa, em síntese, a
ausência de fundamentação

concreta e individualizada da
custódia, a fragilidade dos indícios de autoria, a
falta de contemporaneidade
, bem como ofensa aos
princípios da proporcionalidade/homogeneidade e presunção de inocência
.

Alega, ainda, que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, tais como bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e nível superior incompleto, circunstâncias que, segundo entende, autorizariam a concessão da liberdade, mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Com base nesses argumentos, requereu,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem.

Anexaram-se documentos (ID 356507377).

A liminar foi
indeferida
conforme decisão de ID 356935858.

As
informações
de estilo foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 357330395.

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela
denegação
da ordem em parecer de ID 358756858, consoante ementa que segue:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da eventual imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a posterior confirmação definitiva da ordem.–
Liminar indeferida
– A alegação de negativa de autoria ou de inexistência de indícios suficientes de participação delitiva revelase impertinente na via do habeas corpus, porquanto a incursão no mérito da impetração demandaria análise aprofundada de fatos e provas, providência incompatível com a cognição sumária do
writ.
O habeas corpus exige prova préconstituída, não se prestando à dilação probatória nem à valoração do acervo fático, razão pela qual não se conhece da impetração nesse ponto. – Demonstrados, a partir dos elementos informativos colhidos na investigação, a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria, bem como o risco concreto de reiteração criminosa, resta caracterizado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. A prisão preventiva encontrase devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do modus operandi, pela atuação organizada e reiterada do grupo criminoso e pelo potencial lesivo das condutas imputadas. – As medidas cautelares diversas da prisão mostramse inadequadas e insuficientes diante do contexto fático delineado, não sendo neutralizado o risco social com providências menos gravosas. – Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tampouco configuram afronta ao princípio da presunção de inocência. –
O parecer é pelo conhecimento parcial do
writ of habeas corpus
e, na parte admitida, pela denegação da ordem".

Posteriormente, a defesa apresentou manifestação incidental no ID 360805875, suscitando tese superveniente de
excesso de prazo,
ao argumento de que o paciente se encontra segregado há mais de 50 dias sem o oferecimento de denúncia ou encerramento das investigações, o que configuraria desídia estatal.

Em novo parecer (ID 362513383), a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em manifestação ministerial firmada pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
ratificou o posicionamento anterior, opinando pelo
desprovimento
do pedido incidental de excesso de prazo, face à complexidade da causa, consoante a seguinte ementa:

“
Pedido incidental no
Habeas Corpus
:
Organização criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Pretensão incidental de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo – Investigação de elevada complexidade, envolvendo pluralidade de agentes, atuação organizada e reiterada, expressivo volume de bens apreendidos e diligências técnicas em curso – Autos que evidenciam movimentação processual contínua, com sucessivos atos investigativos e jurisdicionais, inclusive apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, inexistindo inércia ou desídia do Juízo – Lapso temporal compatível com as peculiaridades do caso concreto e com as providências necessárias à adequada apuração dos fatos –
Pela improcedência do pedido incidental”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000313-20.2026.8.11.0108 que a investigação teve início após sucessivas notícias de furtos de cargas de soja ocorridos na Fazenda Paloma, situada na Rodovia MT-338, km 123, zona rural de Tapurah/MT, de propriedade das vítimas
Elias Filho Becker dos Santos
e
Camila Becker dos Santos
.

Segundo os elementos informativos até então reunidos, os fatos teriam ocorrido, em tese, nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026, sempre mediante dinâmica semelhante, marcada pela atuação coordenada de diversos caminhões do tipo carreta, utilização de placas ocultadas ou suprimidas, movimentação proposital das câmeras de monitoramento do armazém e aparente divisão funcional de tarefas entre os envolvidos, circunstâncias indicativas, ao menos em juízo preliminar, de estrutura criminosa previamente articulada para a subtração reiterada das cargas.

As diligências policiais teriam revelado, ainda, que parte dos veículos utilizados teria sido identificada por meio de câmeras instaladas nas proximidades da propriedade, bem como por sistemas de monitoramento viário e OCR, possibilitando o rastreamento de caminhões supostamente empregados na empreitada criminosa, entre eles veículos das marcas MAN, Scania e Volvo.

Já no dia 17.2.2026, após informação de que indivíduos teriam novamente movimentado as câmeras do armazém, a equipe policial passou a monitorar o local com autorização do proprietário da fazenda. Na ocasião, constatou-se que carretas trafegavam sem placas de identificação, circunstância reputada indicativa da iminência de nova subtração de carga.

Pouco depois, os Investigadores de Polícia teriam surpreendido três indivíduos realizando a “virada” das câmeras de segurança do armazém, momento em que também ingressou na propriedade um caminhão MAN branco, ocasião em que foi deflagrada a intervenção policial. Ao perceberem a presença da equipe policial, seis suspeitos empreenderam fuga, sendo possível, contudo, a prisão em flagrante do paciente
Leosmar de Souza Alcântara
, além da posterior localização e captura de
Paulo Adriano de Souza Santana, Andrei Silva Santos
e
Eduardo Ferreira Monteiro.

Durante as diligências, foram apreendidos quatro caminhões do tipo carreta, aparelhos celulares, documentos e placas veiculares supostamente utilizadas para ocultação da identificação dos veículos. Consta, ainda, que um dos caminhões já se encontrava carregado com soja no interior do armazém no momento da abordagem policial.

Os elementos informativos também apontam possível vinculação dos investigados com indivíduo identificado como
Nivaldo Pereira dos Santos,
apontado como proprietário de um dos caminhões monitorados e mencionado em diversas circunstâncias apuradas durante a investigação (Boletim de Ocorrência – ID 223464562).

Por ocasião da
audiência de custódia
, no dia 18.2.2026, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e decretou a segregação cautelar do paciente
Leosmar de Souza Alcântara
, reputando presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva (ID 356507379), nos seguintes moldes:

“... a materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) em desfavor dos Autuados restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de apreensão, que evidencia a apreensão de 04 (quatro) veículos do tipo caminhão, 02 (dois) carros, 06 (seis) celulares, 02 (duas) placas de veículos, além de 77.000 kg (setenta e sete mil quilos) de soja, este último produto de furto, de propriedade da vítima Elias Filho Becker.

(...)

Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que no curso da investigação referente ao Inquérito Policial no 98.11.2026.4793, a equipe policial iniciou diligências visando identificar suspeitos e veículos envolvidos em furtos qualificados de carga de soja.

Narraram que as apurações indicaram que, no dia 02 de fevereiro de 2026, três caminhões acessaram a propriedade da vítima Elias Filho Becker dos Santos, na Fazenda Paloma, zona rural de Tapurah/MT, oportunidade em que os suspeitos alteraram o posicionamento das câmeras de monitoramento, embora uma delas tenha registrado imagens que permitiram a identificação preliminar dos veículos.

Declararam que, no dia 04 de fevereiro de 2026, ocorreu novo furto no mesmo local, envolvendo um caminhão Scania e um caminhão Volvo FH, tipo rodotrem, ressalvando-se erro no sistema de data e horário das câmeras naquela ocasião. No dia 09 de fevereiro de 2026, foram registrados três novos furtos com a utilização de um caminhão MAN branco e dois caminhões Scania e que, no dia 11 de fevereiro de 2026, a ação se repetiu com um caminhão MAN branco, um Scania vermelho e um Scania branco.

De forma uníssona, as testemunhas detalharam que, mediante rastreamento, identificaram a passagem dos veículos no pedágio da Rodovia da Mudança, sentido MT-338, precisando os horários e as placas: caminhão MAN branco, placa OBH5I27, às 03h58min; Scania vermelho, placa MJS5D26, às 04h52min; e Scania branco, placa OBN8660, às 05h39min. Relataram ainda que, em 16 de fevereiro de 2026, visualizaram o caminhão MAN de placa OBH5I27 e um caminhão Volvo branco, placa EZU2H86, parados no Posto Tibirissa, com os motoristas mantendo contato constante via telefone.

Após o proprietário do armazém informar a movimentação das câmeras na noite de 15 de fevereiro, a equipe passou a monitorar o local, identificando o deslocamento de duas carretas sem placas para a fazenda. Por volta das 23h55min, três suspeitos iniciaram a virada das câmeras no armazém, momento em que chegou um caminhão MAN branco, ensejando a abordagem policial diante da situação de flagrância.

Assim,
os indivíduos empreenderam fuga, sendo possível a prisão em flagrante de Leosmar de Souza Alcantara, motorista de um caminhão Scania branco que se encontrava sem placas, em cujo interior foram localizadas as placas NJF9H47 e BWJ1B31, além de um aparelho celular Samsung
. Por fim, registraram a apreensão no local de outros dois veículos envolvidos: um caminhão MAN branco, placa OBB5F51, carregado com soja e com a placa coberta por uma camiseta, e um caminhão Volvo branco, placa EZU2H86.

Os autuados permaneceram em silêncio durante o interrogatório.

Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que além do conjunto investigativo, as declarações da maioria das testemunhas apontam para a prática, em tese, dos delitos imputados aos autuados, especialmente por terem sido encontrados com os veículos apreendidos.

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória dos Autuados servirá para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela apreensão dos veículos usados para o cometimento do delito, além da apreensão de 77.000 kg de soja.

Do caderno investigativo, há indício de uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas e
modus operandi
extremamente grave. Conforme se vê,
os delitos foram cometidos de forma reiterada nos dias 02, 04, 09, 11 e 17 de fevereiro de 2026, demonstrando a ousadia dos autuados, que atuaram de forma organizada com veículos e placas diferentes, indo de encontro com a apreensão de duas placas no veículo em que se encontrava Leosmar de Souza Alcantara
(Placas NJF9H47 e BWJ1B31).

Tal situação demonstra a habitualidade criminosa, demonstrando o risco de reiteração criminosa.

Além disso, teriam os suspeitos alterado a posição das câmeras de segurança da fazenda, com intuito de dificultar de possível identificação. O que, felizmente, não ocorreu, haja vista a diligente ação policial. Por meio do sistema OCR, foi possível verificar a entrada de duas carretas sem placa na fazenda, forte indicativo da iminência de furto. Ressalta-se que foi apreendida carreta carregada com soja, onde a placa estava coberta grosseiramente com uma camiseta.

Conforme narrado pelos investigadores, após identificarem alguns dos veículos, passaram a monitorá-los, tendo sido dois deles (Caminhão MAN branco de placa OBH5I27 e Caminhão VOLVO branco de placa EZU2H86) localizados parados em um posto de combustível por mais de horas, atitude que foi considerada suspeita, dado o período de safra que o estado se encontra. Ao monitar os suspeitos, foi possível perceber que estavam juntos e há todo momento estavam em uso dos telefones, sendo certo que após a apreensão, continuavam a receber reiteradas chamadas de pessoa identificada como “Nilvado”.

Quando da prisão, em nova oportunidade, seis indíviduos empreenderam fuga, sendo possível localizar apenas os quatro autuados, de modo que entendo que a segregação cautelar é a medida que se impõe a fim de cessar a atuação do grupo criminoso.

(...)

Desta forma, restou demonstrado que a ordem pública foi abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos autuados, integrantes da organização criminosa, causando enormes prejuízos financeiros à cadeia produtiva rural. Denota-se que o esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, de forma bem organizada e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido.

(...)

Cabe ressaltar ainda, que os autuados PAULO ADRIANO DE SOUZA e
LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA possuem passagens criminais
, o que demonstra animosidade para o crime (ID 223488380 e 223488384).

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso III, c/c artigo 312, ambos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ANDREI SILVA SANTOS, LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA, PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA e EDUARDO FERREIRA MONTEIRO
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública”. Destaquei.

Em relação ao paciente, consta no ID mencionado pelo douto Juiz de n. 2234888380, relatório de antecedentes criminais, mencionando a existência de “
processos e/ou procedimentos em segredo de justiça e/ou Atos Infracionais não relacionados neste relatório, para maiores informações procurar as unidades relacionadas abaixo: Vara Única da comarca de Cotriguaçú
”.

Posteriormente, ao
apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva
, em 24.3.2026 (nos autos do IP 1000398-06.2026.8.11.0108) o Juízo singular o
indeferiu,
por entender inexistente alteração fática ou jurídica capaz de infirmar o quadro cautelar anteriormente reconhecido. Ressaltou, ainda, a persistência dos fundamentos ligados à garantia da ordem pública e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos (ID 356507380):

“(...) A prisão preventiva é medida excepcional, podendo ser revogada se verificada a falta de motivo para que subsista, ou novamente decretada se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 316, CPP).

No caso em apreço, após análise detida dos argumentos defensivos e dos elementos informativos constantes nos autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a revogação da custódia cautelar decretada em audiência de custódia (f. 02/22 – ID 227331168). Ao contrário, os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal permanecem hígidos e reforçados.

A tese defensiva de que a acusação se baseia apenas em "imagens genéricas" não se sustenta diante da materialidade e dos indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante.

Conforme exposto na própria decisão que converteu o flagrante, a prisão não decorreu de mero reconhecimento visual, mas de diligências que culminaram na apreensão de 77.000 kg de soja furtada, além de quatro caminhões envolvidos na empreitada criminosa.

Especificamente
quanto a LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA, sua
prisão
ocorreu na condução de um caminhão Scania branco que estava sem placas ostensivas, sendo que, em seu interior, foram localizadas as placas NJF9H47 e BWJ1B31. Tal circunstância – conduzir veículo de carga sem identificação externa e com placas soltas na cabine – afasta, de plano, a tese de dinâmica normal de safra ou mera atividade logística lícita, constituindo forte indício da prática do crime de adulteração de sinal identificador e participação na organização voltada ao furto de cargas.

(...)

A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública exsurge da gravidade concreta do
modus operandi
e da reiteração delitiva. Denota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ressaltou a possível existência de uma organização criminosa estruturada, que atuou reiteradamente nos dias 02, 04, 09, 11 e 17 de fevereiro de 2026. A sofisticação do grupo foi evidenciada pela manipulação de câmeras de segurança, uso de batedores, troca de placas e coordenação logística para o escoamento do produto ilícito.

A reiteração dos atos em curto espaço de tempo demonstra que a liberdade dos requerentes representa risco real de continuidade delitiva, causando prejuízos vultosos à economia local e à segurança no campo.

Importa ainda dizer que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado no 43 do TJMT).

Por fim, reitero o entendimento de que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atuação de grupo organizado que dispõe de logística de transporte e facilidade de locomoção interestadual, sendo a segregação a única medida capaz de desarticular, momentaneamente, a estrutura criminosa, especialmente quando ainda há diligências em curso.

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e mantendo os fundamentos da decisão proferida em audiência de custódia,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA
e
PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA
, mantendo a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal”. Destaquei.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

Não se verifica que a segregação cautelar do paciente decorra de motivação abstrata ou genérica.

Constata-se que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em fundamentação juridicamente idônea
, apoiada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, suficientes, em juízo sumário, para evidenciar a
materialidade delitiva
, os
indícios de autoria
e a necessidade de
preservação da ordem pública
.

Com efeito, ao homologar o flagrante e decretar a custódia preventiva, por ocasião da
audiência de custódia
, a autoridade apontada como coatora destacou a existência de suporte empírico mínimo para a imposição da medida extrema, notadamente a apreensão de
expressiva carga supostamente subtraída
— 77.000 kg de soja —, além de quatro caminhões, aparelhos celulares e placas veiculares que, em tese, teriam sido empregados na empreitada criminosa.

Assinalou-se, ainda, que os elementos reunidos na fase investigativa indicariam
atuação estruturada do grupo nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026
, circunstância que afasta a suposição defensiva de fato isolado e aponta para possível dinâmica criminosa organizada, com divisão funcional de tarefas e repetição de condutas em curto intervalo temporal.

Também se registrou que o
modus operandi
descrito nos autos — consistente na manipulação de câmeras de segurança, utilização de diversos veículos de carga, ocultação ou substituição de placas e articulação logística para o manejo da soja — supera a gravidade abstrata dos tipos penais imputados e revela
maior periculosidade concreta da atuação investigada,
apta, em tese, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, a autoridade impetrada consignou, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que o paciente ostenta “passagens criminais”, conforme IDs 223488380 e 223488384, constando, especificamente no ID n. 223488380, apontamentos criminais ou atos infracionais vinculados à Vara Única da Comarca de Cotriguaçu. Tal circunstância, embora não utilizada de forma isolada, reforça o
periculum libertatis
quando examinada em conjunto com o contexto concreto dos autos, marcado pela suposta atuação organizada, pela sucessão de episódios investigados em curto intervalo temporal, pela ocultação de sinais identificadores dos veículos e pelo expressivo prejuízo patrimonial causado.

A jurisprudência admite que anotações pretéritas, inclusive atos infracionais, possam ser consideradas na análise do risco concreto de reiteração delitiva, não como antecipação de culpa, mas como elemento cautelar destinado à aferição da necessidade da prisão preventiva. A propósito: “
a existência de anotações por atos infracionais é fundamento válido a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva
” (STF - HC 223876/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2023).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
também se mostra amparada em elementos concretos extraídos do caderno investigativo, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de soja subtraída, o emprego de diversos caminhões com mecanismos de dissimulação de placas e a prisão do paciente em circunstâncias que, em tese, o vinculam de forma
individualizada
à empreitada criminosa.

Em tempo, destaca-se que o paciente teria sido preso conduzindo caminhão Scania branco sem placas identificadoras externas sendo localizadas no interior do veículo, as placas
NJF9H47
e
BWJ1B31
.
Tal circunstância — condução de veículo de carga sem identificação e com placas ‘soltas’ — afasta a tese inicial da defesa de atividade logística lícita,
constituindo indicativo suficiente, nesta fase processual, da possível autoria dos delitos de furto e adulteração de sinal identificador, bem como de sua provável vinculação à organização criminosa voltada ao furto de cargas
.

Não se trata, portanto, de prisão fundada em referências genéricas à gravidade dos delitos, mas de medida lastreada em circunstâncias específicas do caso concreto, extraídas dos elementos informativos já coligidos.

Logo, não se pode qualificar a decisão impugnada como genérica ou desprovida de fundamentação idônea, pois o Juízo de primeiro grau expôs, de forma individualizada e ancorada nos elementos informativos já coligidos, circunstâncias concretas que indicam a possível inserção do paciente na engrenagem operacional da alegada organização criminosa, evidenciando indícios suficientes de autoria e a contemporânea necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do sofisticado modo de execução empregado, da expressiva quantidade de produto rural supostamente subtraído e dos elementos indicativos de risco concreto de reiteração delitiva.

Reforçando esse raciocínio:

“5.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.
6. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. Enunciado 43, do TJMT. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da alta periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “(...) 3. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito, o envolvimento com facção criminosa e a periculosidade do agente, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas”. (...)”. (N.U 1047720-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026). Destaquei.

“
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC no 95.024/SP; RHC no 106.697; RHC no 144.284 AgR; STJ, RHC no 122.378/SC).
“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”(STJ, HC no 357.396/MT) A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA; AgRg no HC 713.344/MG). “Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap no 23950/2018) As cautelares alternativas as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva e atuação de liderança em grupo criminoso. (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000) (N.U 1011531-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

DA ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE

Também não se verifica a existência, no caso, da alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva apta a justificar a concessão da ordem. A atualidade da medida cautelar não se vincula exclusivamente à data do primeiro fato investigado, mas à persistência de elementos concretos reveladores do
periculum libertatis
e da necessidade de resguardo da ordem pública.

Na hipótese dos autos, a dinâmica criminosa, em tese, apresenta caráter continuado e projeção temporal, circunstância que reforça a atualidade da segregação cautelar. Consta dos elementos informativos que os supostos furtos ocorreram de forma sucessiva e em curto intervalo de tempo, entre os dias 2 e 17.2.2026, evidenciando aparente reiteração delitiva e atuação estruturada do grupo investigado.

Além disso, o reduzido lapso temporal entre a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em 18.2.2026 (autos do APF), e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, datada em 24.3.2026 (autos do IP), afasta, por si só, qualquer alegação de esvaziamento dos fundamentos cautelares, sobretudo porque não há notícia de completa desarticulação da suposta organização criminosa, remanescendo, inclusive, investigados foragidos.

Conforme destacado no parecer ministerial, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da permanência da necessidade concreta da medida no momento de sua manutenção, e não mediante simples cálculo cronológico entre os fatos e o decreto prisional. No caso, a cautelar permanece amparada no avanço das investigações, na apreensão da carga e dos veículos supostamente utilizados na empreitada criminosa, na gravidade concreta do
modus operandi
e no risco efetivo de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a subsistência da tutela cautelar para garantia da ordem pública.

Confira-se escólio de ementa sobre o assunto:

“É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, sem que tal medida ofenda a contemporaneidade, pois se mostra imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, notadamente nos casos que envolvem a atuação de organização criminosa e uma série de crimes dolosos, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43, TJMT). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024). Destaquei.

NEGATIVA DE AUTORIA

A narrativa defensiva de
fragilidade dos indícios de autoria
não encontra respaldo imediato nos elementos até então reunidos. A decisão combatida não se apoia em mero reconhecimento visual ou em ilações genéricas, mas em conjunto informativo composto por depoimentos, rastreamento dos veículos, circunstâncias da abordagem policial e apreensões realizadas em situação de flagrância.

Nesse cenário, eventual aprofundamento acerca da extensão da participação do paciente, bem como das teses de
negativa de autoria e/ou ausência de dolo
, demandariam incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, sobretudo nesta fase inaugural de apreciação da tutela de urgência.

Tal compreensão encontra respaldo no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Dessa maneira, ausente qualquer ilegalidade manifesta aferível de plano, a matéria deve ser reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ilustrando o tema:

“IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e denegada na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. O Tribunal não conhece de pedido de prisão domiciliar não submetido previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O habeas corpus não comporta exame de negativa de autoria ou fragilidade probatória quando a análise exigir revolvimento aprofundado de fatos e provas. 3. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos de autoria, gravidade concreta do modus operandi e riscos à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia preventiva quando permanecem presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”. (N.U 1016838-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026).

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE

A prisão preventiva decretada nos autos não afronta o
princípio da presunção de inocência
, porquanto decorre de decisão judicial fundamentada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos autorizados pelo art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal.

Também não se verifica violação ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade.
Na via estreita do
habeas corpus
, não se mostra admissível antecipar juízo acerca de eventual pena a ser aplicada, regime inicial de cumprimento ou futura substituição da reprimenda, matérias próprias da cognição exauriente.

Ademais, a custódia cautelar possui natureza processual e finalidade instrumental, voltada à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, não se confundindo com antecipação de pena.

Nesse sentido, confira-se o seguinte escólio jurisprudencial:

“6
. Os princípios da proporcionalidade, homogeneidade e excepcionalidade não são violados quando a prisão cautelar se funda em elementos concretos e possui natureza instrumental, sendo inviável, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar prognose segura sobre eventual pena futura ou regime prisional final.
7. A situação processual de corréu beneficiado com relaxamento do flagrante não se estende automaticamente ao paciente, pois as medidas cautelares reclamam análise estritamente individualizada das circunstâncias subjetivas e objetivas atribuídas a cada envolvido. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando ineficazes em casos anteriores e diante de risco concreto de reiteração delitiva. 3
. A consideração de registros processuais anteriores para fins cautelares não viola o princípio da presunção de inocência quando utilizada exclusivamente para demonstrar periculum libertatis
”. (...)”. (N.U 1009720-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026). Destaquei.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, conquanto as
condições pessoais favoráveis
eventualmente ostentadas pelo paciente possam ser consideradas, elas não possuem força, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos indicativos do
periculum libertatis.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. Assim, presentes os pressupostos legais da medida extrema, tais predicados subjetivos não bastam para infirmar a necessidade da segregação cautelar.

A propósito, colaciona-se jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
6. Os predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e alegada condição de arrimo de família, não possuem força suficiente para, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes, de forma concreta e fundamentada, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. Não configura excesso de prazo irrazoável a tramitação de ação penal com múltiplos réus e patronos distintos quando o feito avança regularmente, com instrução encerrada e processo em fase de alegações finais, sem desídia atribuível ao aparato estatal. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública se sustenta quando a gravidade concreta da conduta — evidenciada pelo uso de tecnologia de vigilância em estrutura organizada de tráfico — e o extenso histórico criminal do paciente demonstram risco real de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas." (...)”. (N.U 1013678-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026).

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto, diante das particularidades do caso, elas não se revelam suficientes para neutralizar o risco concreto identificado, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta, aliada à aparente complexidade e organização do esquema criminoso, indica, ao menos neste exame perfunctório, que providências menos gravosas não seriam aptas a resguardar, com a mesma eficácia, a ordem pública e as finalidades do processo penal.

Em reforço, colhe-se da jurisprudência da Corte Cidadã que, “
havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
” (STJ, AgRg no HC n. 808.180/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.6.2023).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia preventiva quando permanecem presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”. (N.U 1016838-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026).

PEDIDO INCIDENTAL - EXCESSO DE PRAZO (ID360805875)

Por fim, em relação à alegação de excesso de prazo, suscitada na petição de ID 360805875, sob o argumento de que o paciente permanece segregado há mais de 57 dias sem oferecimento da denúncia, a insurgência não merece acolhimento.

Embora o art. 10 do Código de Processo Penal preveja o prazo de 10 dias para conclusão do inquérito quando o investigado estiver preso, trata-se de prazo impróprio, cuja superação não acarreta, automaticamente, o reconhecimento de constrangimento ilegal. A análise deve ser feita segundo critérios de razoabilidade, à vista das peculiaridades concretas da apuração.

Na hipótese, não se cuida de investigação simples ou de dinâmica delitiva linear. Os autos indicam apuração de elevada complexidade, voltada à suposta atuação de organização criminosa estruturada para a prática de furtos de grandes cargas de soja, com apreensão de aproximadamente 77 toneladas do produto subtraído.

O contexto investigativo envolve pluralidade de agentes, com notícia de quatro investigados presos e outros seis supostos envolvidos foragidos, além de indícios de divisão de tarefas e emprego de logística organizada, mediante utilização de diversos caminhões, manipulação de câmeras de monitoramento e adulteração de sinais identificadores de veículos, especialmente placas.

Como bem ressaltado pelo douto parecerista, desde a prisão em flagrante, ocorrida em 17.2.2026, o feito não permaneceu paralisado. Ao contrário, foram supostamente praticados sucessivos atos processuais e investigativos relevantes, como a lavratura do auto de prisão em flagrante, a colheita de oitivas e interrogatórios, a realização da audiência de custódia, com conversão da prisão em preventiva, a requisição de perícias técnicas, a adoção de providências para preservação e custódia dos bens apreendidos, a abertura de vista ao Ministério Público e a apreciação de requerimentos defensivos, inclusive pedido de revogação da custódia.

Nesse cenário, o lapso temporal transcorrido, embora superior ao prazo ordinário previsto para conclusão do inquérito policial, mostra-se compatível com as peculiaridades da causa, especialmente diante da pluralidade de investigados, do expressivo volume de bens apreendidos, da necessidade de diligências técnicas e da complexidade inerente à apuração de suposta organização criminosa. Assim, não se constata, por ora, desídia estatal, inércia injustificada ou constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ilustrando o assunto:

“
4 . Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

“
A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023).

Em consulta aos autos do Inquérito Policial de n. 1000398-06.2026.8.11.0108, verifica-se que o Juízo de 1o grau tem impulsionado regularmente o feito, apreciando os requerimentos formulados e acompanhando as diligências necessárias ao prosseguimento da investigação, tendo, no dia 15.5.2026, remetido os autos ao Órgão Ministerial para manifestação (ID 233708302 – autos do IP).

Não se identifica, portanto, mora estatal injustificada, paralisação indevida ou abandono procedimental, mas regular prosseguimento da investigação.

Assim, estando a apuração em curso, com diligências justificadas pela envergadura dos fatos e sem demonstração de desídia seja do Magistrado ou do
Parquet,
não se evidencia, por ora, constrangimento ilegal capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer
ministerial
,
denego a ordem de
Habeas Corpus

impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026